Tribunal: STJ
Processo: 0112551-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992843 - PB (2025/0112551-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE RAILSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA,
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DE
PESSOAS NO LOCAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
22/05/2025
28/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47777742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 15:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 80eaf673-0bff-4080-ad6f-34111137e81a

AgRg no HABEAS CORPUS No 992843 - PB (2025/0112551-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE RAILSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA.
EXISTÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA,
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DE
PESSOAS NO LOCAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE RAILSON DA SILVA
contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em
writ
seu favor, assim ementada (fl. 638):
PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA.
EXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E MOVIMENTAÇÃO
ATÍPICA DE PESSOAS NO LOCAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, que a
decisão agravada possa ser reconsiderada para que seja concedida a ordem de
, ou
habeas corpus postulada
caso não seja reconsiderada a decisão, postula-se que o
presente feito possa ser submetido ao colegiado da Sexta Turma do STJ para
(fl. 657).
apreciação, julgamento e provimento do presente agravo regimental
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47047189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:07
Código de Controle do Documento: 258eb96c-080e-451d-af81-996e8c73e017

Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
De início, observo que além de o
ter sido impetrado para revisar a
writ
condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não
se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento.
Inicialmente, tem-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no
julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio
alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em
sua cessação demande ação imediata –, definindo condições e procedimentos para
ingresso domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
15/3/2021
No caso, consta do auto de prisão em flagrante que, na data de hoje,
encontrava-se realizando patrulhamento ostensivo, ocasião em que veio a tomar
conhecimento sobre denúncia registrada junto a Companhia de Polícia Militar de
Solânea/PB, dando conta de que em imóvel residencial pertencente a pessoa de JOSÉ
RAILSON DA SILVA, localizado no centro da cidade de Tacima/PB, estaria sendo
comercializadas drogas ilícitas; QUE ao serem envidadas diligencias em torno do fato,
foi identificado o imóvel referido na denuncia em testilha e visualizada movimentação
suspeita de pessoas no local; QUE considerando indícios de flagrante de prática
(fl. 63).
criminosa, foi promovida entrada ao imóvel
Ora, a existência de denúncia anônima que pormenoriza o endereço exato
da prática do crime, aliada à realização de diligência que logra visualizar
movimentação suspeita no local, constitui fundada suspeita para a busca e apreensão
domiciliar (AgRg no HC n. 865.706/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJEN
).
23/12/2024
Em face do exposto,
ao agravo re
nego provimento
gimental.
Documento eletrônico VDA47047189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:07
Código de Controle do Documento: 258eb96c-080e-451d-af81-996e8c73e017

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.843 / PB
Número Registro: 2025/0112551-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08005674920228150061 8005674920228150061 8182785620228150000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
ADVOGADOS : JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JOSE RAILSON DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE RAILSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ GOUVEIA LIMA NETO - PB016548
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
Documento eletrônico VDA47751552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: a1de1443-1167-4f91-b7e5-10b6ba08699d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: a1de1443-1167-4f91-b7e5-10b6ba08699d